Tribunal: TJDFT
Processo: 0717410-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSUBSISTENCIA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
1. “2. Apresentado instrumento contratual, subscrito pelo autor, que informa de forma clara e expressa a contratação de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, não há falar em falha no dever de informação sobre o tipo de contratação realizada, nos termos do art. 6o, III, do CDC. 3. As cláusulas do termo de adesão não se revelam abusivas e foram redigidas em termos claros, regularmente destacadas conforme determina o art. 54 do CDC. Não restou demonstrada a existência de contrato de empréstimo consignado, puro e simples, mas, ao revés, a efetiva utilização do cartão de crédito com desconto consignado em folha de pagamento de salário da parcela mínima da fatura. Evidente, portanto, que o montante da dívida corresponde aos juros apurados no período mais amortização proporcional, operação que ocorrerá até a completa quitação. 4. O consumidor, ciente de que firmou contrato de natureza mista, teve disponibilizado determinado limite de crédito pelo Banco, utilizando-o livremente. A natureza do contrato é clara e explicita a forma de pagamento do crédito utilizado.( )” (Acórdão 1250015, 07129809320198070003, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. No caso em comento, verifica-se que foi informada a principal característica do cartão de crédito consignado: desconto do valor mínimo da fatura na folha de pagamento. A informação é em língua portuguesa, transparente, clara, precisa e de fácil constatação. Demonstrada a informação sobre o produto contratado (contrato de cartão de crédito consignado) e as consequências dessa contratação (desconto de valor mínimo da fatura em folha de pagamento), o princípio da vulnerabilidade do consumidor foi considerado no equilíbrio do contrato em destaque, motivo pelo qual deve ser mantido o contrato de cartão de crédito consignado, como definido em sentença.
2. Demonstrada informação clara e objetiva acerca da contratação do produto de cartão de crédito consignado, bem como considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio contratual, não há que se falar em abusividade de cláusula, nem em consequente nulidade. Pelos mesmos fundamentos, inexistente falha na prestação do serviço, descartando-se possibilidade de restituição de qualquer quantia ou reparação por danos morais.
3. Recurso conhecido e desprovido.